Tribunal: TJSP
Processo: 1020453-97.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Ausência de abusividade nos juros aplicados. Abusividade na cobrança da tarifa de cadastro em relação ao excesso à média de mercado, por ausência de impugnação específica na contestação às alegações do requerente/apelante. Dever de restituição do valor excedente cobrado e reflexos contratuais. Abusividade na cobrança de seguro e tarifa de assistência contratados

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Ausência de abusividade nos juros aplicados. Abusividade na cobrança da tarifa de cadastro em relação ao excesso à média de mercado, por ausência de impugnação específica na contestação às alegações do requerente/apelante. Dever de restituição do valor excedente cobrado e reflexos contratuais. Abusividade na cobrança de seguro e tarifa de assistência contratados juntamente com o financiamento. Venda casada. Restituição simples dos valores e reflexos contratuais indevidamente cobrados. Ausência de conduta compatível com a má-fé. Apuração em liquidação de sentença.
Recurso parcialmente provido.